Tribunal: TJPA
Processo: 0807179-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807179-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0807179-24.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROC. EST. LUIS AUGUSTO GODINHO - OAB/PA – 23.546

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LÍLIAN VIANA FREIRE

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento ADALAT ORO 60 MG.

Apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.

3. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

5. Agravo conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Civil

Pública
(Proc. nº
0805039-64.2018.8.14.0028
) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do

Pará
em favor do paciente João Luiz Ribeiro
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...) Considerando que a prescrição medica do medicamento foi para uso de dosagem diária, entendo que o bloqueio deve contemplar valores que permitam o uso do medicamento a médio prazo, até que normalizada a situação de fornecimento junto a rede pública. Desse modo, entendo como razoável o bloqueio de valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses. Assim, vendo que o custo de uma caixa/frasco do medicamento – o que, pelas circunstâncias, presumo ser suficiente para um mês – custa entorno de R$ 300,00 (trezentos reais), determino que seja procedido o bloqueio do equivalente a R$ 3.600,00. Evidentemente que, caso expirado o prazo de 12 meses e não normalizado o fornecimento, bem como ainda pendente a demanda judicializada, entendo que será possível a complementação, com a realização de nova ordem de bloqueio.

Considerando se tratar de obrigação solidária, PROCEDA-SE O BLOQUEIO DE ATIVOS via BACENJUD, no valor mencionado, de forma pro-rata. Após, intimem-se as partes para manifestação em 05 dias.

(...)”

Em suas razões (Num. 2121608 – Pág. 1/9), narra o patrono do ora agravante que a ação supramencionada foi ajuizada com o objetivo do fornecimento do medicamento Adalat Oro 60 mg em favor do paciente João Luiz Ribeiro.

Menciona que o Juízo
a quo
deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento imediato do referido medicamento em favor do paciente.

Salienta que o agravante peticionou à autoridade de 1º grau comunicando que estava adquirindo o medicamento anteriormente mencionado.

Ressalta que o recorrido, entretanto, peticionou informando o descumprimento da liminar deferida, tendo o Juízo Monocrático proferido a decisão agravada.

Sustenta o patrono do recorrente, em síntese, a impossibilidade da decretação de bloqueio de verbas públicas, bem como a impossibilidade da concessão de tutela antecipada em face da fazenda pública.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Conforme consta na decisão de id n° 2149068, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id n° 2276223).

Não houve parecer do Ministério Público de 2° grau.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Assim, as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento
ADALAT ORO 60 MG.

Dentre as razões apresentadas pelo agravante, pugna-se, primeiramente, a alegação de impossibilidade da decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas,

posto que este alega ter cumprindo a decisão, e o medicamento somente não foi entregue em razão da ausência de resposta do paciente.

No entanto, apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.

Nesse sentido, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da autora, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial que não foi cumprida no prazo estabelecido, conforme estabelece a seguir o Novo Código de Processo Civil Brasileiro em seus artigos 497 e 498:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. ”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso sub judice, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito. Logo, sob essa perspectiva, agiu corretamente o Juízo de piso.

Por fim, no que tange à afirmação que a decisão agravada gerará grave lesão à previsão orçamentária estatal acarretando em problemas para a coletividade, a mesma se apresenta como genérica, visto que não consta nos autos prova dessa lesão ou da inexistência de receita para realizar a compra do material e o procedimento cirúrgico necessário
.
Além disso, por se tratar da vida e da dignidade humana, pode e deve o Judiciário intervir para que sejam assegurados os princípios e normas constitucionais que envolve o caso concreto, e garantidos à agravada.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021